Tribunal: STF
Processo: AI 671744
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 5º, LXXIV, DA CF. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS 
   STF 282 E 356.

1.	São inviáveis os embargos de declaração 
   opostos para fins de prequestionamento quando o tema 
   constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso 
   interposto perante o Tribunal de origem.
2.	E a circunstância de 
   a matéria poder ser suscitada de ofício pelo julgador por se 
   tratar de questão de ordem pública, como afirmado pelos 
   recorrentes, não afasta o preenchimento de tal requisito, 
   inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.